Tribunal: TJBA
Processo: 8000708-25.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000708-25.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO FRAGA MAIA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

AGRAVADO: Espolio de Maria da Conceicao Ferreira Maia e outros

Advogado(s)
:
IVAN BRANDI DA SILVA, AURELIO PIRES, PAULA PEREIRA PIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA PAGAMENTO DE ITCMD. PARTILHA AMIGÁVEL HOMOLOGADA. QUITAÇÃO RECÍPROCA ENTRE HERDEIROS. PRESTAÇÃO DE CONTAS JÁ REALIZADA. EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVAM AUSÊNCIA DE DESVIO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Em inventário já finalizado com partilha amigável homologada por sentença transitada em julgado, não há óbice à expedição de alvarás individuais para pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) pelos herdeiros.

2.

A quitação recíproca outorgada entre todos os herdeiros na partilha amigável, incluindo ao inventariante, afasta qualquer discussão posterior sobre prestação de contas ou responsabilidade por valores levantados durante o inventário.

3.

Os extratos bancários das contas judiciais demonstram que todos os saques realizados pelo inventariante foram devidamente autorizados por alvarás judiciais e destinados ao pagamento de obrigações do espólio, não havendo qualquer desvio ou apropriação indevida de valores.

4.

Recurso não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000708-25.2024.8.05.9000, em que figura como Agravante RAIMUNDO FRAGA MAIA e Agravado ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MAIA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.